Tribunal: TCU
Processo: 042.382/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Agência Nacional de Transportes Aquaviários, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3755/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos de pensão civil submetidos ao Tribunal para fins de registro. Considerando que os atos de pensão civil em questão foram julgados legais pelo Tribunal por meio do Acórdão 2037/2021-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); considerando que foi constatado erro no cálculo da média das remunerações de contribuições do ex-servidor, que serviu de base para o valor das pensões das beneficiárias, conforme informado pelo órgão de origem, tornando necessária a revisão de ofício; considerando as propostas uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de que devem ser iniciados os procedimentos destinados à revisão de ofício do ato inicial de concessão de pensão civil; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do seu Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, incisos I e II, nos arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 260 do Regimento Interno e no art. 11 da Resolução-TCU 353/2023, em autorizar a AudPessoal a realizar os procedimentos destinados a revisar de ofício o ato de concessão das pensões instituídas por Raimundo Cesar Mendes Simões, com vistas a verificar a ocorrência de violação à ordem legal. 1. Processo TC- Processo 042.382/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Hosannah Pereira Belfort (XXX.787.752-XX); Ivone de Sousa Simões (XXX.297.445-XX); Nathaly Anne Alves (XXX.296.188-XX); Nilma Reis de Oliveira (XXX.310.665-XX); Reury Pereira Cavalcante (XXX.009.742-XX). 1.2. Unidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.